Tribunal: STF
Processo: HC 202468
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO (Referente à Petição n. 83846/2021):



EMENTA: Execução penal. Habeas corpus. Remição. Pedido de reconsideração indeferido.



1. Em 25.08.2021, neguei seguimento ao presente habeas corpus, com apoio nos seguintes fundamentos:



    “[...] 1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 665.295, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    2. Extrai-se dos autos que o Juízo da Vara de Execuções Penais indeferiu o pedido de remição da pena formulado em favor do paciente. 



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O pedido não foi conhecido.Contra a decisão, houve a impetração de HC no STJ. O Relator, Min. Joel Ilan Paciornik, não conheceu do writ. 



    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante narra que “o paciente participou da prova do ENEM, e foi aprovado em diversas temáticas, mas não alcançou, por pouco, pontos necessários à aprovação”. Alega que “proporcionalmente o Paciente atingiu 90% das notas necessárias para aprovação, de forma que deve ser louvado seu esforço no cárcere para conceder-lhe, por proporção, a remição de 540 horas”. 



    5. Decido.



    6. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpussubstitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    7. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    8. Ainda do ponto de vista processual, ressalto que as alegações da defesa não foram sequer decididas pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



    9. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício.



    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.”



2. Por meio da petição em referência, a parte impetrante postula a reconsideração da referida decisão monocrática. Ao fazê-lo, reitera os argumentos trazidos na petição inicial do writ, insistindo na possibilidade da remição da pena. Reitera que o paciente, embora não tenha sido aprovado no ENEM, faz jus ao reconhecimento de “540 horas de estudo hercúleo no ambiente terrível das penitenciárias paulistas”.



3. Decido.



4. O pedido de reconsideração não deve ser deferido. A parte impetrante limitou-se a reiterar as alegações deduzidas na petição inicial do habeas corpus, não trazendo novos argumentos suficientes para modificar a decisão impugnada.



5. Tal como assentado na decisão anterior, do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Além disso, a tese suscitada nestes autos não foi sequer analisada pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



6. Não bastasse isso, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício, notadamente se se considerar que o Juízo da execução indeferiu o pedido de remição da pena, sob o fundamento de que “a declaração dos dias remidos em razão da realização do exame do ENEM é condicional a aprovação, não havendo previsão quanto a remição por participação”.



7. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, indefiro o pedido de reconsideração.



     Publique-se.



     Brasília, 20 de outubro de 2021.



Ministro LUÍS ROERTO BARROSO



    Relator